Tribunal: TJPA
Processo: 0009069-66.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009069-66.2018.8.14.0032

APELANTE: MARCOS ERIVAN BEZERRA DE QUEIROS, JOSSINEI MARANHAO SOUTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO, POR ENTENDER QUE NÃO PODERIA A POLÍCIA MILITAR TER PROCEDIDO A UM FLAGRANTE PRORROGADO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA
. O caso em apreço se amolda ao flagrante esperado, e não à ação controlada, em que ocorre o flagrante prorrogado, também chamado de flagrante postergado, diferido ou retardado. Na espécie, não houve prorrogação do momento da abordagem, mas simplesmente, os policiais buscavam, naquele momento, tão-somente a certeza da ocorrência do crime de tráfico de drogas após denúncias anônimas efetuadas, vindo somente a procederem a abordagem dos envolvidos e, após revista, encontrarem na residências dos mesmos uma certa quantidade de material entorpecente (crack e maconha), confirmando, assim, a fundada suspeita decorrente das denúncias anônimas e da movimentação de muitas pessoas na casa dos acusados.
NULIDADE DO PROCESSO, POR ENTENDER QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS FORAM DERIVADAS DE TORTURA. IMPROCEDÊNCIA
. Alegação não comprovada nos autos.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS QUE LHES FOI ATRIBUÍDA. IMPOSSIBILIDADE.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA RAZÃO MÁXIMA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
Não comprovado nos autos que os recorrentes se dediquem à atividade criminosa. Causa de diminuição de pena aplicada em 2/3 (dois terços). Excluída, DE OFÍCIO, a agravante da reincidência, por não constar no processo qualquer certidão de antecedentes criminais de um dos acusados que confirmasse que esse não é mais réu primário.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de
dezembro
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Jossinei Maranhão Souto e Marcos Erivan Bezerra Queiroz,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que condenou o primeiro apelante a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, em regime inicialmente fechado; e o segundo recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 dias multa, em regime inicial semiaberto, todos por violação dos ditames descritos no
art. 33, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 5493055, de forma sintética,
que os apelantes “
mantinham em depósito em suas respectivas residências e vendiam as substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como "Maconha" e "Cocaína". Além disso, Marcos Erivan também possuía em uma de suas residências, sem autorização legal, quatro munições de arma de fogo de calibre .22, uma de calibre .38 e duas de calibre .30, sendo esta última de uso restrito
. (...)”.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais
,
ID 6081366
,
requer a defesa, em primeira
preliminar levantada
, a nulidade do processo, por entender que não poderia a polícia militar ter procedido a um flagrante prorrogado sem a devida autorização judicial.

Em uma segunda preliminar
, requer a nulidade do processo, por entender que as provas produzidas nos autos foram derivadas de tortura procedida na companheira do apelante Jossinei, Sra. Raiane Silva, para que esta produzisse as provas que os policiais estavam exigindo.

No mérito
, requer a absolvição dos recorrentes, por alegada inexistência de provas seguras quanto à autoria delitiva que lhes foram atribuídas.

De forma subsidiária, postula a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado a ambos os acusados em seu grau máximo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINARES:

1 - Da pretendida nulidade por alegada falta de autorização judicial para o flagrante prorrogado
.

Requer a defesa, em primeira
preliminar levantada
, a nulidade do processo, por entender que não poderia a polícia militar ter procedido a um flagrante prorrogado sem a devida autorização judicial.

Razão, porém, não lhe assiste.

O caso em apreço se amolda ao flagrante esperado, e não à ação controlada, em que ocorre o flagrante prorrogado, também chamado de flagrante postergado, diferido ou retardado.

Na ação controlada, ainda que os policiais tenham ciência da ocorrência do crime, é possível prorrogar o momento da abordagem e da prisão em flagrante dos autores, com vistas a obter maiores vantagens na investigação.

Com efeito, nessa espécie de flagrante, a intervenção policial é postergada para que a prisão em flagrante seja feita no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações a respeito dos envolvidos na ação delitiva. Sobre o tema, cumpre destacar as lições de Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 790/791):

"[...] Flagrante diferido ou retardado: é a possibilidade que a polícia possui de retardar a realização da prisão em flagrante, para obter maiores dados e informações a respeito do funcionamento, componentes e atuação de uma organização criminosa. [...]

Em relação aos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, o flagrante prorrogado, também chamado de ação controlada, refere-se à não atuação policial para identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico, o que está previsto no artigo 53 da mencionada lei, senão vejamos:

"[...] Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios: I - a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes; II -
a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores
.
[...]"
grifei e destaquei

Ressalte-se, porém, que a realização de campanas e filmagens para averiguar a procedência de denúncias anônimas não configura ação controlada, mas sim a regular atividade de investigação. Com efeito, somente após a verificação da materialidade do delito e da identificação do seu autor, mediante a investigação, a polícia dispõe dos requisitos necessários para proceder à prisão em flagrante.

Assim, a prisão ocorre no momento da consumação do delito ou logo após a sua ocorrência, não havendo que se falar em prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem do suspeito. Visa-se apenas obter informações mais concretas sobre eventual conduta criminosa praticada pelo investigado.

Nessa mesma linha:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO. PROVA PRODUZIDA EM AÇÃO CONTROLADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA VÁLIDA. 1. No caso dos autos, o momento que antecedeu a prisão do recorrente não significou retardo da atuação policial, muito pelo contrário, nessa fase, a polícia se limitou a obter informações precisas acerca de seu paradeiro. 2.
Uma vez que a investigação policial não almejava identificar outros traficantes que possivelmente atuassem com o réu, mas, apenas, obter informações mais concretas acerca das condutas praticadas por ele, não há falar em desrespeito aos art. 53 da Lei n. 11.343/2006 e 8º da Lei n. 12.850/2013, não sendo o caso, portanto, de desentranhamento dessas provas
. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 60.251/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 09/10/2015)
Grifei e destaquei

Na espécie, não houve prorrogação do momento da abordagem, mas simplesmente, os policiais buscavam, naquele momento, tão-somente a certeza da ocorrência do crime de tráfico de drogas após denúncias anônimas efetuadas, vindo somente a procederem a abordagem dos envolvidos e, após revista, encontrarem na residências dos mesmos uma certa quantidade de material entorpecente (crack e maconha), confirmando, assim, a fundada suspeita decorrente das denúncias anônimas e da movimentação de muitas pessoas na casa dos acusados.

Ademais, vale salientar que o fato de o tráfico de drogas na modalidade de "manter em depósito" ser crime permanente não significa que, naquele momento, a polícia já pudesse efetuar a prisão em flagrante dos recorrentes, porquanto a certeza de que as substâncias escondidas eram drogas somente pode ser concretizada após a abordagem dos envolvidos e o exame visual da natureza das substâncias.

Assim, não há falar em prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem dos suspeitos se os policiais realizam campana para confirmar a procedência de denúncias anônimas quanto ao crime de tráfico, requisito necessário para proceder à prisão em flagrante e, somente ai, resolveram agir e abordar os acusados, confirmando-se, como dito acima, as denúncias anônimas de populares à Polícia Militar.

Dessa forma, rejeito a preliminar levantada
.

2 - Da pretendida nulidade por aduzida ocorrência de tortura policial na esposa de um dos apelantes.

Em uma segunda preliminar
, requer a nulidade do processo, por entender que as provas produzidas nos autos foram derivadas de tortura procedida na companheira do apelante Jossinei, Sra. Raiane Silva, para que esta produzisse as provas que os policiais estavam exigindo.

Entendo que também esta preliminar não merece ser acolhida, posto que presente nos autos somente um laudo provisório confeccionado por um médico do Hospital Municipal de Monte Alegre, o qual apenas diz sim para o nono item, aduzindo que há vestígio de prática de tortura, sem esclarecer de forma contumaz quais são esses vestígios e o que o levou a entender dessa forma, não sendo isso prova certa e concreta que demonstre se existiu ou não crime de tortura neste processo, o que necessitava para sua comprovação de um laudo definitivo, confeccionado por perito oficial, o que não foi procedido,
motivo este que rejeito essa derradeira preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição.

Requer a defesa a absolvição dos recorrentes, por alegada inexistência de provas seguras quanto à autoria delitiva que lhes foi atribuída.

Apesar do inconformismo da defesa, verifico que esta tese levantada não possui esteio forte para prosperar, já que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

A testemunha, LEONARDO FERREIRA DUTRA, Policial Militar, confirmou em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo que
a polícia militar, através de seu serviço de inteligência da polícia e várias denúncias apresentadas, soube que na residência de Jossinei (Vacão) e de Marcos (Marquinhos) ocorria tráfico de drogas; que fizeram monitoramento do local, bem como abordaram alguns usuários de drogas, que confirmaram que nos referidos imóveis havia a prática de tráfico de drogas; que foi feita uma operação e procedida a averiguação nos dois imóveis, onde o depoente participou; que foram primeiro na casa de Marquinhos; que a esposa de Marquinhos, após ser questionada o porquê de existir vários usuários de drogas saindo de seu imóvel, acabou confessando que estes foram lá comprar produto entorpecente, declaração esta que até deixou o denunciado Marquinhos nervoso; que após revista na casa foi encontrada uma certa quantidade de droga embaixo da tampa do vaso sanitário; que a droga parecia com pedras de crack; em diligência à casa de Jossinei, após revista procedida no local, também foi encontrado material entorpecente, não sabendo o depoente precisar a quantidade exata.

Os denunciados negaram a prática do crime em questão
.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que esta encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
ou
guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.

2 - Da requerida aplicação do tráfico privilegiado em seu máximo permitido.

De forma subsidiária, postula a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado a ambos os acusados em seu grau máximo.

Neste ponto entendo que razão assiste aos apelantes
.

Após compulsar todo o processo em epígrafe, não constatei a juntada aos autos da Certidão de Antecedentes Criminais dos acusados, motivo este que me impede de afirmar se um ou ambos denunciados possuem ou não algum processo transitado em julgado em seu desfavor, que impedisse a aplicação da benesse postulada, merecendo então ser redefinida a terceira fase dosimétrica para aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em relação a ambos os apelantes.

Percebo também que a reincidência foi utilizada na dosimetria do denunciado Jossinei Maranhão Souto para agravar sua pena, no entanto, como alhures dito, não há nos autos certidão de antecedentes criminais de nenhum dos dois acusados, motivo este que essa agravante deverá ser decotada,
DE OFÍCIO
, já que não provada a referida reincidência do acusado, o que passo a proceder neste momento em relação aos dois recorrentes.

Considerando a exclusão da reincidência em relação ao réu Jossinei Maranhão Souto, como acima explicado, e levando-se em consideração a análise da primeira fase da dosimetria procedida pelo magistrado a quo em relação as demais circunstâncias judiciais, mantenho a pena base de ambos apelantes em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 dias multa, já que uma circunstância judicial se mostrou desfavorável aos denunciados, qual seja, a culpabilidade, estando a fundamentação exposta na decisão combatida em seus devidos termos legais.

Logo, por ser semelhante a situação processual de ambos os réus, procedo a análise das demais etapas dosimétricas em conjunto.

Assim, mantenho na segunda fase a pena intermediária conforme exposta na primeira fase da dosimetria, que foi de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 dias multa, já que não se mostrou presente nenhuma circunstância agravante ou atenuante da pena.

Na terceira fase não há causas de aumento da reprimenda.

Se mostrou presente a causa de diminuição de pena elencada no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, motivo este que decoto 2/3 (dois terços) da pena aplicada,
impondo esta como pena final em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 180 dias multa, para cada apelante
.

As penas deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime aberto.

Por se mostrar cabível, de acordo com art. 44 e ss, do CPB, substituo as penas corporais por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos
.

É o voto.

Belém, 31/01/2025